Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008049-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA FARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.960.180/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – PRESCRIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e mandado de Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital
.

3 – O verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania preconiza que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4
– Ainda que seja possível a arguição de
prescrição
em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas. Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afastar quaisquer causas interruptivas ou suspensivas do prazo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIA FARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada nos autos da
Execução Fiscal nº 3750-29.2011.811.0006.

Nas razões recursais, a agravante suscita a nulidade da citação, sob o argumento de que não foram empreendidos todos os esforços no sentido de localizar a suposta devedora (agravante) para só depois utilizar-se da citação editalícia, que é a última opção dentre as modalidades de comunicação entre as partes.

Sustenta a possibilidade de reconhecimento da prescrição através de exceção de pré-executividade e
“considerando que entre a data de constituição do tributo do ano de 2006 e o despacho que ordenou a citação novembro de 2011, decorreu mais de 05 (cinco) anos, vislumbra-se a ocorrência do instituto da prescrição”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, bem como para declarar a extinção do crédito tributário relativo ao ano de 2006, em razão da ocorrência da prescrição.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 15793970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da interlocutória admoestada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia, bem como rejeitou a alegação de prescrição por inadequação da via eleita.

Ao apreciar as alegações da excipiente, aqui agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, decidiu:

“A controvérsia dos autos cinge-se à prescrição e à nulidade da citação por edital.

Analisando os autos, entendo que não existe a prova pré-constituída apta a revelar de plano o direito invocado, condição para a utilização da exceção de pré-executividade, na medida em que deverá ser ampliada a prova, a fim de demonstrar a inexigibilidade do crédito e a contagem do termo inicial do prazo prescricional

É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

A propósito do tema, é o entendimento sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009

Exceção de Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Deve-se esclarecer que o título executivo presente nos autos goza de presunção de veracidade, assim, as alegações quanto a sua validade devem ser realizadas no bojo de EMBARGOS À EXECUÇÃO, que permite a análise de matérias dilatórias, como a suscitada pela defesa.

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do devedor, despida da devida comprovação, pois a exceção de pré-executividade serve apenas nos casos em que, de imediato, o juízo constate a ausência dos pressupostos essenciais à perfectibilização do título executivo.

Não se mostra adequada, portanto, quando, para a verificação de sua higidez, foram levantadas questões que dependam de prova, por não versarem apenas aos seus aspectos formais ou sobre vícios apreciáveis de ofício pelo juiz.

Assim sendo, não se conhece da matéria relativa à prescrição em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo à parte se valer da oposição dos respectivos embargos à execução, cuja ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada.

Quanto à validade da citação via edital, nota-se dos autos que o procedimento de citação realizado está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto no artigo 8º, da Lei nº. 6.830/80.

Corrobora nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Colha-se do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830 /1980: a citação por meio de carta AR e a citação por oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário e por força do art. 1º da Lei nº 6.830 /1980, é subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, § 3º deste diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70075151647, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/09/2017).

Dessa feita, não prospera a tese de nulidade da citação editalícia, porquanto foram esgotados todos os meios para localização dos devedores (fls. 23 e 32).

Desse modo, não havendo vícios, permanece válida a citação realizada por edital, bem como todos os demais atos processuais realizados no feito, de forma que o indeferimento da exceção é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) REJEITAR a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima indicados;

b) INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;

c) Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se.”

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o pedido de exceção de pré-executividade foi indeferido ao baldrame de que a citação promovida nos autos está em sintonia com o disposto na Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, mais precisamente com o artigo 8º, I, II, III e IV.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a citação na modalidade edital, é subsidiária.

A teor do art. 8º, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), o executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida ou garantir a execução, observando-se as seguintes normas:

“Art. 8º. (...)

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Com base neste dispositivo legal, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, na execução fiscal, restando infrutíferas as tentativas de citação do devedor
por via postal
e
por mandado
(Oficial de Justiça), sucessivamente, é possível, desde logo, proceder-se à citação por meio de edital.

Destaque-se, outrossim, que a matéria em questão é também objeto da Súmula 414, do Tribunal da Cidadania, pela qual
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”
.

Compulsando os autos, percebe-se que houve a tentativa de citação por carta com devolução do AR de ANTONIA FARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME sem o devido cumprimento.

Consta, igualmente, a certidão do Oficial de Justiça na tentativa de citar a executada.

Então, após o insucesso de todas as outras tentativas anteriores, foi determinada a citação por edital da executada, ora agravante.

Bem se vê, portanto, que mesmo tendo sido esgotadas as modalidades previstas no art. 8º, da Lei n. 6.830/80 (citação postal e por Oficial de Justiça), não fora encontrada a executada, sendo imperiosa, por esse motivo, a realização da citação por edital no caso concreto.

Logo, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens da devedora.

Destarte, não obstante as argumentações da executada na tentativa de eximir de suas responsabilidades,
in casu
, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Quanto à ocorrência da prescrição, não obstante seja possível o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade, não prospera a irresignação.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, proclamou o entendimento de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

Desse modo, ainda que seja possível a arguição de
prescrição
em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas. Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afastar quaisquer causas interruptivas ou suspensivas do prazo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada, em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019